Tribunal: TJPA
Processo: 0803224-47.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803224-47.2022.8.14.0010

APELANTE: OZIEL BACELAR MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. apelação criminal. crimes de ameaça e perseguição em contexto de violência doméstica. artigos 147, caput, e 147-a, § 1º, ii, do código penal. ação penal pública condicionada. representação da vítima. desnecessidade de formalismo. manifestação inequívoca da vontade de processar. inocorrência de decadência. manutenção da condenação. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de ameaça e perseguição, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.

A defesa sustenta a extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça, ao argumento de decadência do direito de representação da vítima, por ausência de manifestação formal.

ii. questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se, no crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica, houve representação válida da vítima apta a afastar a decadência do direito de representação.

iii. razões de decidir

4. A representação, como condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não exige forma solene, sendo suficiente a demonstração inequívoca da vontade da vítima em ver o autor do fato processado.

5. A iniciativa da vítima em procurar a autoridade policial, prestar declarações, acompanhar a persecução penal e confirmar os fatos em juízo configura manifestação inequívoca do interesse punitivo estatal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a representação expressa ou tácita, desde que clara, afastando excesso de formalismo incompatível com a finalidade do instituto.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação da vítima prescinde de formalidade específica, bastando a manifestação inequívoca de vontade de ver o autor responsabilizado, extraída do conjunto de atos praticados na fase investigativa e processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 147 e 147-A; CPP, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.089.684/RJ, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade
de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OZIEL BACELAR MOURA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves e Termo Judiciário de Bagre/PA, que o condenou à pena de
10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática das condutas previstas nos
artigos 147,
caput,
e 147-A, § 1º, inciso II, ambos do CPB (crimes de ameaça e perseguição)
.

Consta da exordial acusatória (ID 29843179) que:

“(...) em períodos ainda não determinados, o denunciado
OZIEL BACELAR MOURA,
livre e consciente, em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou, mediante palavra e gesto, a ofendida J.d.S.S., sua ex-companheira, causando mal injusto e grave, conforme se vê no depoimento de pág. 05/06 – ID 82195630.

Ademais, de acordo com o depoimento prestado pela vítima, no dia 19/06/2022, por volta das 20h30, entre outros momentos ainda não determinado, o acusado, de forma livre e consciente, perseguiu a vítima, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Segundo o IPL, as partes mantiveram relacionamento amoroso por volta de 04 (quatro) anos, e que estão separados por mais de 01 (um) ano.

De acordo com as investigações, o denunciado não aceita o fim do relacionamento e, por vezes, ameaça de morte a ofendida, assim como a persegue, fato esse constado no dia 19/06/2022, em que a vítima tomou conhecimento que o acusado estava parado na rua, de moto, próximo de sua residência.

Em sede policial, o denunciado
OZIEL BACELAR MOURA
negou as práticas delitivas.”

Nas
razões recursais
(ID 29843226), a defesa sustenta, em síntese, o
reconhecimento da extinção de punibilidade
do apelante em relação ao
crime de ameaça
(art. 147, do CPB), sob argumento de que ocorreu a
decadência
do direito da vítima de oferecer representação, sob o argumento de que o juízo de origem teria entendido tratar-se de ação penal pública incondicionada; além disso, requer o
prequestionamento
das matérias ventiladas.

Em
contrarrazões
(ID 29843229), o Ministério Público requer o desprovimento do apelo manejado, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Nesta Superior Instância,

o Douto Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas
, manifesta-se
“pelo
improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu Oziel Bacelar Moura
.” (textual) (ID 31143400)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Alega a defesa ausência de representação da vítima quanto ao crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, sustentando que, por se tratar de ação penal pública condicionada, a inexistência de manifestação formal acarretaria a decadência do direito de representação e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Não assiste razão à defesa
.

Com efeito, necessário destacar que nos delitos de ação penal pública condicionada à representação, a legislação processual penal não impõe forma solene ou específica para a exteriorização da vontade da vítima, o que se exige é a demonstração inequívoca de seu interesse na persecução penal, a qual pode ser extraída do conjunto de atos praticados ao longo da fase investigativa e processual.

A representação, enquanto condição de procedibilidade, prescinde de rigorismo formal, bastando que a vítima manifeste, de modo claro, ainda que tácito, o desejo de ver apurado o fato delituoso e responsabilizado o seu autor. Tal compreensão encontra-se sedimentada na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirma ser suficiente a evidência inequívoca da vontade da vítima de processar o agente, dispensando-se manifestação escrita ou formalizada.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E INJÚRIA RACIAL. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. A representação do ofendido em crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades, bastando a demonstração inequívoca do interesse em autorizar a persecução criminal
.

5. A genitora do ofendido manifestou intenção de ver o ofensor processado, mencionando explicitamente o delito de injúria racial, o que configura a representação necessária.

6. O acórdão recorrido diverge do entendimento consolidado de que a representação pode ser feita de forma expressa ou implícita, desde que inequívoca.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a existência de representação do ofendido menor, restabelecendo a condenação pelo delito de injúria racial. (STJ, REsp n. 2.089.684/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”
GRIFEI

Na hipótese vertente, a análise do conjunto fático-probatório evidencia, de forma cristalina, a manifestação inequívoca da vítima no sentido de ver o apelante responsabilizado criminalmente. Como é possível aferir nos autos, a ofendida compareceu espontaneamente à autoridade policial para noticiar os fatos, prestou declarações detalhadas acerca das ameaças e da conduta persecutória praticadas pelo réu, acompanhou o desenvolvimento da persecução penal e compareceu à audiência de instrução, ocasião em que confirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a narrativa constante da denúncia.

Ademais, em nenhum momento do
iter
procedimental a vítima manifestou desinteresse ou oposição ao prosseguimento da ação penal, circunstância que reforça a conclusão de que exerceu, de maneira efetiva, o direito de representação desde o primeiro momento em que buscou a tutela estatal.

Assim, exigir manifestação formal específica, dissociada do contexto fático-probatório e da conduta processual da vítima, significaria privilegiar excessivo formalismo em detrimento da finalidade do instituto da representação, que é justamente assegurar à vítima o poder de decidir acerca da instauração da persecução penal, o que, no caso concreto, restou plenamente atendido.

Por outro lado, no que tange à alegação de que lei posterior não poderia retroagir, perfilho do mesmo entendimento expresso no primoroso parecer de segundo grau quando afirma que,
verbis:

“(...) a questão não reside na aplicação retroativa de legislação nova, mas na correta interpretação da manifestação de vontade da vítima segundo os parâmetros jurisprudenciais consolidados, que sempre dispensaram formalismo excessivo.”

Não há que se falar, portanto, em decadência do direito de representação, tampouco em extinção da punibilidade, porquanto a pretensão defensiva não encontra amparo legal nem jurisprudencial.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por prequestionadas as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto, acompanhando integralmente o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2026